Tribunal: CARF
Processo: 10510.000873/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.000873/2010-04
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.358 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E NEDL CONSTRUCOES DE DUTOS DO
NORDESTE LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo Sujeito
Passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.000873/2010-04
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.358 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.000873/2010-04

Na origem, cuida-se de lançamento (DEBCAD 37.195.213-1) para cobrança da
contribuição previdenciária a cargo da empresa, aí incluído o GIL/RAT, incidente sobre i) os
valores de aluguel e condomínio fornecido ou pago pela empresa a seus empregados e
contribuintes individuais contratados, estipulados contratualmente ou recebidos por força de
costume; ii) a alimentação fornecida em desacordo com o PAT.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 47/52.
Impugnado o lançamento às fls. 145/183, a DRJ em Salvador/BA julgou-o
procedente. (fls. 340/353).
Cientificado do acórdão, o autuado apesentou o recurso de fls. 359/396.
De sua vez, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara deu parcial provimento ao recurso
por meio do acórdão 2302-003.013 - fls. 402/443.
Inconformada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 446/456, pugnando, ao
final, pelo seu provimento, para que fosse prevalecida a forma de cálculo utilizada pela
autoridade fiscal para aferição da multa mais benéfica ao contribuinte, em conformidade com o
que dispõe a Instrução Normativa SRF no 1.027/2010.
Em 8/4/15 - às fls. 462/467 foi dado seguimento ao recurso da Fazenda Nacional
para que fosse rediscutida a matéria cesta de multas.
De sua vez, o sujeito passivo também aviou Recurso Especial às fls. 478/507,
propugnando, ao final, pelo seu conhecimento e provimento para excluir do lançamento os
valores correspondentes a rubrica “alimentação” fornecida aos empregados e, caso mantida a
autuação, ser aplicada a multa mais benéfica, não excedendo a 20%, em função da nova redação
do artigo 35 da Lei 8.212/91, ser afastada toda e qualquer aplicação de “multa” de ofício” ou
combinação de multas escalonadas.
Intimado do recurso especial da União em 13/5/15 (fl. 475), o sujeito passivo
apresentou contrarrazões tempestivas em 27/5/15 às fls. 546/560, propugnando pelo
improvimento do recurso.
Em 28/9/16 - às fls. 607/611 - foi dado seguimento PARCIAL ao recurso do
sujeito passivo para que fosse rediscutida a matéria “multa aplicável após MP 449/08 –
Lançamento de auto de infração, obrigação principal. Fato Gerador anterior à referida
MP”. Não foi dado seguimento à matéria “auxílio alimentação pago com tickets, sem inscrição
no PAT.
Interposto Agravo contra tal decisão às fls. 616/628, a Presidente desta CSRF
rejeitou-o às fls.632/643.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão recorrido em 29/8/14 (processo
movimentado em 29/7/14 (fl. 445) e apresentou seu recurso tempestivamente em 25/8/14,
consoante se denota de fl. 457. Com isso, passo à análise dos demais pressupostos para o seu
conhecimento.
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.358 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.000873/2010-04

Já o Sujeito Passivo tomou ciência do acórdão recorrido em 13/5/15 (fl. 475) e
apresentou seu recurso também tempestivamente em 27/5/15 (fl. 478). Preenchido os demais
pressupostos para o seu conhecimento, dele passo a conhecer.
Como já relatado, os recursos tiveram seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “cesta de multas”, por parte da Fazenda Nacional, e “multa aplicável
após MP 449/08 – Lançamento de auto de infração, obrigação principal. Fato Gerador
anterior à referida MP”, pela do contribuinte.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste Colegiado:
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. PENALIDADE PELO DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIO TEMPUS
REGIT ACTUM.
As multas decorrentes do descumprimento de obrigação tributária principal foram
alteradas pela Medida Provisória no 449/2008, a qual deu nova redação ao art. 35 e fez
acrescentar o art. 35-A à Lei no 8.212/91.
Na hipótese de lançamento de ofício, por representar a novel legislação encartada no art.
35-A da Lei no 8.212/91, inserida pela MP no 449/2008, um tratamento mais gravoso ao
sujeito passivo, inexistindo, antes do ajuizamento da respectiva execução fiscal,
hipótese de a legislação superveniente impor multa mais branda que aquela então
revogada, sempre incidirá ao caso o princípio tempus regit actum, devendo ser
aplicada em cada competência a legislação pertinente à multa por descumprimento de
obrigação principal vigente à data de ocorrência do fato gerador não adimplido,
observado o limite máximo de 75%, salvo nos casos de sonegação, fraude ou conluio.
A decisão foi no seguinte sentido:
ACORDAM os membros da 3a Câmara / 2a Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário no que
concerne à rubrica alimentação fornecida em tíckets, sem a inscrição no PAT, vencidos
o Conselheiro Relator e as Conselheiras Bianca Delgado Pinheiro e Juliana Campos de
Carvalho Cruz. Por voto de qualidade, em dar provimento parcial ao recurso,
devendo a multa aplicada ser calculada considerando as disposições do art. 35, II,
da Lei no. 8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.876/99, para o período anterior à
entrada em vigor da Medida Provisória no 449/2008, ou seja, até a competência
11/2008, inclusive. Vencidos na votação os Conselheiros Bianca Delgado Pinheiro,
Juliana Campos de Carvalho Cruz e Leonardo Henrique Pires Lopes, por entenderem
que a multa aplicada deve ser limitada ao percentual de 20%, em decorrência das
disposições introduzidas pela MP no 449/2008 (art. 35 da Lei no 8.212/91, na redação da
MP no 449/2008 c.c. art. 61 da Lei no 9.430/96). O Conselheiro Arlindo da Costa e Silva
fará o voto divergente vencedor. Por voto de qualidade em dar provimento ao recurso
voluntário relativamente à rubrica "aluguel", paga nos moldes da letra ”m” do parágrafo
9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91. Vencidos o Conselheiro Relator e os Conselheiros
Arlindo da Costa e Silva e André Luís Mársico Lombardi, que votou por excluir do
lançamento os pagamentos de aluguéis para a habitação fornecida sob a denominação de
“repúblicas”. A Conselheira Juliana Campos de Carvalho Cruz fará o voto divergente
vencedor.
Do conhecimento. Recurso da Fazenda Nacional.
O colegiado a quo vazou o entendimento de que em se tratando de lançamento de
ofício com exigência de multa por descumprimento de obrigação principal, em função das
alterações promovidas pela MP 449/08, é de se aplicar às competências anteriores a 12/2008, o
disposto na legislação vigente à época, sendo que, contudo, limitado o percentual da multa em
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.358 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.000873/2010-04

75%, dada a redação do novel artigo 35-A ser mais benéfica em determinados casos, ao longo do
tempo.
Por sua vez, o recorrente sustentou que deveria seria ser promovida a comparação
entre os seguintes valores para aferição da multa mais benéfica ao sujeito passivo: a) somatório
das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal, nos moldes do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009, e das aplicadas pelo
descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009; e b) multa aplicada de ofício
nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009
Para tanto, indicou como paradigmas os acórdãos de no 2401-002.453 e 9202-
02.086.
Nesse ponto, sustentou a recorrida que ambos os paradigmas apresentados
revelariam entendimento há muito ultrapassado por esta Turma.
Cumpre salientar que o fato de o entendimento já ter sido eventualmente
ultrapassado por este colegiado não é motivo, por si só, que impeça o conhecimento do recuso
aviado, caso, por óbvio, preenchidos os demais requisitos regimentais.
Ainda assim não é esse o caso.
Passemos à breve análise do paradigmático de no 9202-02.086.
A própria ementa do acórdão dá-nos a exata noção de como o colegiado tratou a
retroatividade benigna nos casos em que no mesmo procedimento fiscal – tal como se tem aqui
- teriam sido lavradas multas por descumprimento de obrigação principal e multas por
descumprimento de obrigação acessória correlatas. Veja-se sua ementa, na parte que importa:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. GFIP. OMISSÕES. INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do lançamento de
ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa apenar, de forma conjunta,
tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido, quanto a não apresentação da
declaração ou a declaração inexata, sem haver como mensurar o que foi aplicado para
punir uma ou outra infração.
No presente caso, em que houve a aplicação da multa prevista no revogado art. 32,
§ 5o, que se refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção
pecuniária pelo não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no
igualmente revogado art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser
feito em relação à penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997,
que se destina a punir ambas as infrações já referidas, e que agora encontra
aplicação no contexto da arrecadação das contribuições previdenciárias.
Recalcular o valor da multa, se mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o
disciplinado no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, deduzidos os valores levantados a
título de multa nas NFLDs correlatas.
Assim sendo, tenho que o conhecimento do recurso é um imperativo.
Do mérito. Recurso da Fazenda Nacional.
Quanto ao mérito, importa destacar que paralelamente a este lançamento, foi
efetuado um outro para a exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL
68), justamente por não ter sido informado em GFIP, os fatos geradores apurados neste
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.358 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.000873/2010-04

procedimento. Vide o DEBCAD no 37.195.204-2, formalizado no processo 10510.000872/2010-
51, também em julgamento nesta sessão.
Pois bem.
O assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista o Enunciado de
Súmula CARF 119, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo 72 do
RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Vale dizer, a multa então aplicada à luz do dispositivo hoje revogado deve ser
somada àquela prevista nos também revogados §§ 4o e 5o do artigo 32 da Lei 8.212/91 e
comparadas com a multa de 75% prevista no artigo 44 da Lei 9.430/96, à época do pagamento ou
parcelamento do débito.
Nesse sentido, é de se dar provimento ao recurso da União.
Do mérito. Recurso do contribuinte.
Por sua vez, o sujeito passivo, também irresignado com o como foi decidido,
pleiteou fossem aplicadas às multas, as disposições do novel artigo 35 da Lei 8.212/91,
limitando-as ao patamar de 20%, a teor do artigo 61 da Lei 9.430/96.
Todavia, tratando-se de matéria já abordada quando da análise do apelo da União,
forçoso negar provimento ao recurso do sujeito passivo.
Forte no exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso da Fazenda
Nacional para DAR-LHE provimento e CONHECER do recurso do sujeito passivo para
NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital